Tribunal: TJSP
Processo: 1009956-09.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
direito civil. Apelações. Plano de saúde. Procedimentos cirúrgicos. Desprovimento de um recurso e parcial provimento de outro.

I. CASO EM EXAME

1. Sentença determinou à ré a realização de procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátrica e rejeitou pedido de indenização por danos morais. A autora busca ampliação da cobertura para incluir próteses mamárias e outros procedimentos, além de

Ementa:
direito civil. Apelações. Plano de saúde. Procedimentos cirúrgicos. Desprovimento de um recurso e parcial provimento de outro.

I. CASO EM EXAME

1. Sentença determinou à ré a realização de procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátrica e rejeitou pedido de indenização por danos morais. A autora busca ampliação da cobertura para incluir próteses mamárias e outros procedimentos, além de indenização por danos morais. A ré alega cerceamento de defesa e ausência de cobertura contratual para os procedimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos cirúrgicos pleiteados pela autora, considerados reparadores e não estéticos, e (ii) a possibilidade de indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois a perícia médica foi clara e conclusiva, não havendo omissões que comprometam sua validade. A impugnação da ré não justifica a renovação da prova técnica.

4. A cobertura dos procedimentos é obrigatória, pois são considerados reparadores, conforme laudo pericial e entendimento do STJ. A negativa da operadora foi considerada abusiva, pois compromete a função social do contrato e os princípios da boa-fé objetiva.

5. Quanto aos danos morais, a recusa injustificada da cobertura dos procedimentos necessários justifica a compensação, fixada em R$8.000,00 (oito mil reais), atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e parâmetros dessa Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso da ré desprovido; recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Cirurgias reparadoras pós-bariátrica são de cobertura obrigatória. 2. Recusa injustificada de cobertura pode ensejar indenização por danos morais."
________________

Legislação citada: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 186, 187, 421, 944, 945; CPC, arts. 370, 371, 85, § 2o e 11o; L. 9.656/98, art. 10, §§ 7o, 8o, 12 e 13.

Jurisprudência citada: STJ, AgInt no REsp 1696149/SP, Rela. Mina Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 22.05.2018; STJ, AgInt no AREsp n. 1198799/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4a Turma, j. 17.05.2018; TJSP, Ap. Cív. no 1007548-59.2018.8.26.0477, Rel. Hertha Helena de Oliveira, 2a Câmara de Direito Privado, j. 29.11.2023; TJSP, Ap. Cív. no 1000854-39.2021.8.26.0002, Rel. José Joaquim dos Santos, 2a Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2023.